Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-74.2015.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001995-74.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENILSON CONCEICAO DE LIMA - CPF: 068.204.153-03 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

A verba honorária, se arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, elevando-a em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GENILSON CONCEIÇÃO DE LIMA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 0001995-74.2015.8.11.0023, ajuizado em desfavor de VIVO S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais , com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para efeito de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condizente ao contrato n. 0227446063 e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54/STJ), bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

(Id. 222176655).

Em suas razões, de Id. 241302180, o apelante pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais ao patamar sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Não foi recolhido o preparo recursal, por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 241302183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau em R$5.000,00 (cinco mil reais) pela negativação indevida e dos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Sobre o
quantum
indenizatório
, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

À vista disso, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara.

Portanto, não merece reparo a sentença no ponto.

Quanto aos honorários sucumbenciais, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação que, ao meu sentir, não atende aos ditames da norma processual legal, pois não valoriza adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos.

Desse modo, acolho a pretensão recursal para majorar a verba honorária sucumbencial
à quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste à causa.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024